Tribunal: STF
Processo: ARE 1325033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Licença-maternidade. Servidora contratada em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar 1.093/2009. Concessão da segurança a fim de que prorrogado o período do benefício para 180 dias. Possibilidade. Inteligência dos artigos 7°, XVIII, e 39, § 3°, da Constituição Federal e 198 da Lei 10.261/1968. Observância ao princípio da isonomia. Precedentes. Logo, apelação e reexame necessário improvidos. (eDOC 1, p. 92)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX; 40, §§ 12 e 13; e 195, § 5º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrida é ocupante de cargo temporário e que, por essa razão, não possui direito à licença maternidade de 180 dias, que apenas é devida para servidoras ocupantes de cargo de provimento efetivo.
    Argumenta-se que o pedido da parte autora de que a Fazenda do Estado de São Paulo arque com a licença-maternidade de 180 dias é juridicamente impossível pois a Constituição Federal determina que os mesmos são vinculados ao Regime Geral da Previdência Social.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar n. 1.093/09 e Lei n. 10.261/68, com redação dada pela LC n. 1.054/08) e o conjunto probatório constante dos autos, manteve a condenação Estado à concessão do benefício da licença gestante por 180 dias à recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    A propósito, trata-se a autora, ora apelada, de “professora de educação básica II” contratada pelo Estado de São Paulo nos termos da Lei Complementar Estadual 1.093/2009. Concedeu-se lhe licença maternidade por cento e vinte (120) dias (folhas 1/13). Requerera então a prorrogação desse período por mais sessenta (60) dias, cujo pleito fora indeferido pela ora apelante (folhas 25 e 26/27). 
    Por essa razão, essa recorrida promovera ação de mandado de segurança com escopo de alterar-se o período de licença maternidade para cento e oitenta (180) dias. 
    O pedido foi julgado procedente, como sobredito, e, como adiante será exposto, não é caso de reforma da respeitável sentença. 
    (…)
    Também é de relevo assim prever o artigo 10 da Lei Complementar Estadual 1.093/2009 que: “o contratado nos termos desta lei complementar está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985”. 
    Desse modo, aplicável às servidoras contratadas por período determinado o prazo de licença-maternidade concedido às servidoras efetivas, qual seja, o de cento e oitenta dias (artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, Lei Estadual 10.261/1968). (eDOC 1, p. 93-96)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Licença-gestante. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1258762 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.06.2020)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Servidora estadual. Contrato Temporário. Prorrogação de período de licença maternidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1098786 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.04.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente